Tribunal: TJBA
Processo: 8003635-54.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8003635-54.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: AVANCO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA e outros (2) Advogado(s): RAFAEL SIMOES SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A Advogado(s):ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS EXTEMPORÂNEO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DESERÇÃO DA APELAÇÃO CONFIGURADA. MULTA PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação dos ora agravantes, por deserção. O pedido de gratuidade de justiça formulado na apelação foi indeferido, e, após a intimação para recolhimento das custas, os apelantes solicitaram o parcelamento do preparo de forma extemporânea e sem a comprovação do preenchimento dos requisitos para a sua concessão. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se foi correta a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, em razão do indeferimento da gratuidade de justiça e do pedido de parcelamento das custas formulado após o prazo para o recolhimento integral; e (ii) saber se é cabível a condenação dos agravantes à multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. O benefício da gratuidade de justiça para pessoa jurídica exige comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu no caso, pois os documentos apresentados eram insuficientes e desatualizados. Quanto às pessoas físicas, embora a declaração de hipossuficiência possua presunção relativa, não houve qualquer comprovação da alegada vulnerabilidade econômica. 4. Após o indeferimento da gratuidade, foi concedido prazo para o recolhimento do preparo. Os agravantes, contudo, solicitaram o parcelamento das custas somente após o término desse prazo, sem apresentar novos elementos que justificassem a impossibilidade do pagamento integral tempestivo. A faculdade de parcelamento das despesas processuais, prevista no art. 98, §6º, do Código de Processo Civil, deve ser analisada à luz da comprovada necessidade. 5. A ausência de recolhimento do preparo no prazo assinalado, mesmo após a oportunidade de regularização, acarreta a deserção do recurso, operando-se a preclusão. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a concessão de nova oportunidade para retificação ou deferimento da gratuidade após o prazo para regularização das custas. 6. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil não é automática, dependendo da demonstração de que o recurso é manifestamente inadmissível ou protelatório. No caso, o agravo interno não se reveste de caráter abusivo, pois os recorrentes buscaram a análise da questão do parcelamento das custas pelo órgão colegiado. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "1. Configura-se a deserção quando, indeferido o pedido de gratuidade de justiça e concedido prazo para o recolhimento do preparo, a parte apresenta pedido de parcelamento das custas somente após o escoamento desse prazo, sem demonstrar nova e robusta impossibilidade financeira. 2. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC não é automática, condicionando-se à demonstração do caráter manifestamente inadmissível ou protelatório do agravo interno, o que não se configura quando a parte busca a revisão de questão jurídica pelo órgão colegiado." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §6º; art. 99, §§ 2º, 3º e 7º; art. 1.021, §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt nos EDv nos EREsp 1.667.087/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 21.8.2020; STJ, AgInt no AREsp n. 2.212.601/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno em apelação cível nº 8003635-54.2021.8.05.0080, em que figura, como agravante, AVANCO DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA, e, como agravado, BANCO SAFRA S A. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor.